Tribunal: TJBA
Processo: 8182206-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182206-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSA DE SOUZA PEIXINHO

Advogado(s)
:
Janayne Marcos de Souza registrado(a) civilmente como JANAYNE MARCOS DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IRREGULARIDADES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE. TEORIA DA
ACTIO NATA
. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento por danos materiais decorrentes de supostos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep, com fundamento na ocorrência de prescrição.

O recurso sustenta que a contagem do prazo prescricional decenal deveria observar a data de ciência dos desfalques, em momento posterior à realização do saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para pleito de indenização por irregularidades em conta vinculada ao Pasep, à luz da tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada no Tema 1.150 do STJ estabelece que o prazo prescricional é de 10 anos, com termo inicial na data em que o titular toma ciência do desfalque na conta vinculada ao Pasep.

5. Tal ciência se presume na data do saque integral da conta, quando o titular tem acesso ao saldo total e pode constatar a eventual ausência de depósitos ou rendimentos.

6. No caso, o último saque ocorreu em 30.08.2011, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 30.11.2024, ultrapassando o prazo prescricional previsto no art. 205 do CC.

7. Reconhecida a prescrição, ficam prejudicadas as demais alegações recursais.

8. A majoração dos honorários recursais é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para pleito de indenização por desfalques em conta individual vinculada ao Pasep é de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC. 2. O termo inicial da contagem é a data do saque, ocasião em que o titular toma ciência do saldo existente.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC,
arts
. 85, §11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.09.2023 (Tema 1.150); TJ-DF, Apelação Cível nº 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 03.11.2023; TJ-RN, Apelação Cível nº 0857780-59.2023.8.20.5001, Rel. Des.
Ibanez
Monteiro, 2ª Câmara Cível, j. 16.07.2024; TJ-SP, Recurso Inominado nº 1000685-40.2021.8.26.0297, Rel. Juiz Arnaldo Luiz
Zasso
Valderrama, 1ª Turma Cível e Criminal, j. 29.01.2024; TJ-PB, Apelação Cível nº 0800411-26.2021.8.15.0181, Rel. Des. Gabinete vago, 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8182206-85.2024.8.05.0001
, na qua
l
figura como Apelante
MARIA ROSA DE SOUZA PEIXINHO
,
e Apelad
o
BANCO DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade,

NEGAR
PR
O
VIMENTO AO
A
PELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des.
JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA